Tribunal: TJES
Processo: 5001289-73.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001289-73.2026.8.08.0000

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: S.R. VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JEDSON MARCHESI MAIOLI - ES10922-A

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VEÍCULO AUTOMOTOR. INVESTIGAÇÃO DE ESTELIONATO. INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS DE FRAUDE E FALSIDADE DOCUMENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra Decisão que deferiu parcialmente medida liminar para substituir restrição de impedimento por furto/roubo por mera restrição de transferência incidente sobre veículo vinculado ao Inquérito Policial nº 151/2023. O Recorrente sustenta a legalidade da restrição administrativa imposta pela Autoridade Policial, diante da existência de indícios da prática de estelionato e da necessidade de resguardar a eficácia da investigação criminal e terceiros de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I)
definir se a restrição administrativa integral lançada pela autoridade policial sobre veículo vinculado a investigação criminal por estelionato revela-se legítima e proporcional;
(II)
estabelecer se estão presentes os requisitos para afastar a decisão liminar que mitigou a restrição administrativa originalmente imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Autoridade Policial insere a restrição administrativa no prontuário do veículo como medida acautelatória vinculada à investigação criminal, destinada a garantir a eficácia do inquérito policial e prevenir prejuízos a terceiros de boa-fé durante a persecução penal.

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, de modo que a restrição imposta no contexto de investigação por estelionato demanda demonstração inequívoca de ilegalidade para sua desconstituição.

O veículo objeto da controvérsia encontra-se diretamente vinculado ao Inquérito Policial nº 151/2023, que apura esquema de estelionato envolvendo múltiplos veículos, figurando o alienante do bem como investigado.

O relatório final do inquérito policial aponta indícios de fraude e falsidade documental envolvendo a empresa impetrante, diante da divergência expressiva entre o valor de aquisição do veículo informado nos autos da investigação e o valor declarado ao DETRAN/ES para transferência do bem.

A manutenção da restrição administrativa integral mostra-se necessária para impedir a transferência do veículo a terceiros, circunstância apta a comprometer a utilidade da investigação criminal e esvaziar a finalidade da persecução penal.

A cognição sumária evidencia a presença do
fumus boni iuris
, consistente na regular atuação da autoridade policial, e do
periculum in mora
, materializado no risco de circulação e alienação do bem durante a investigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001289-73.2026.8.08.0000

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: S.R. VEICULOS LTDA

ADVOGADO: JEDSON MARCHESI MAIOLI - ES10922-A

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 17973973)
, com pedido de efeito suspensivo
,

em face da
DECISÃO
(id. 69330288, dos autos originários), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE PIÚMA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
S.R. VEICULOS LTDA
,

contra ato coator supostamente praticado pelo
Sr. DELEGADO DE POLÍCIA DE PIÚMA,
cujo
decisum
houve por bem conceder parcialmente
“a medida liminar, para DETERMINAR a alteração de impedimento por furto e roubo para a restrição de transferência, quanto ao veículo POY 0A01- RENAVAM 01249688890 - MARCA/MODELO 244141 – I, VOLVO XC90 T8 MOMENTUM- FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021, junto ao sistema do DETRAN, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, por força do (art. 7º, III da Lei 12016/09)”.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente que:
(I)
“não consta dos autos qualquer documento comprovando a regularidade da transação supostamente efetuada pelo agravado, se limitando a informar que a vítima do IP nº 151/2023 não era o proprietário anterior do bem quando de sua aquisição”;
(II)

“ao contrário do alegado pelo agravado, há claros indícios da prática de estelionato in casu, conforme o próprio relatório final do IP nº 151/2023, o qual concluiu pelo indiciamento do investigado”;
(III)

“é patente que a autoridade policial agiu corretamente para proceder à averiguação da ocorrência do crime de estelionato”;
(IV)

“é imperiosa a presença da restrição por estelionato, a ser devidamente apurada pela investigação criminal indicada”;
(V)
“a inserção da restrição no prontuário do veículo não pode ser considerada desarrazoada ou ilegal, pois visou a impedir que terceiros de boa-fé - inclusive o próprio impetrante- fossem prejudicados com aquisições ou expedições de documentos falsificados até que se conclua a investigação policia”.

Nesse contexto, pugnou pela concessão de
efeito suspensivo
, a fim de sobrestar a eficácia da
Decisão
recorrida e manter o impedimento administrativo sobre o prontuário do veículo até a conclusão da respectiva investigação policial, pugnando, ao final, pelo provimento recursal.

Na espécie, na
Decisão
de Id. 19116289, restou deferido o pedido de efeito suspensivo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“[...]

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para efeitos de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”.

Assim, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Com efeito, por ocasião da
Decisão
recorrida, o Juízo singular consignou o seguinte:

“(...)

O mandado de segurança é uma garantia constitucional a ser manejado na iminência ou dentro do prazo de 120 (cento e vinte) da ciência da violação, de direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, praticado por autoridade (art. 1º e 23 da Lei 12016/09).

A concessão liminar da segurança está condicionada à existência fundamento relevante e risco ao resultado útil do processo (art. 7º, III da Lei 12.016/09).

É necessário esclarecer que, em pedido de anulação de ato administrativo, ao Poder Judiciário cabe apenas analisar se é ilegal ou se foi praticado com abuso de poder, não se admitindo o exame do mérito administrativo.

Certo é que o Judiciário não poderá substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária ou com fundamento político. Quaisquer que sejam a procedência, a natureza do objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito à apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade".

Documentos que demonstram a aquisição e transferência do veículo, boletim unificado registrado no dia 17/05/2023 que ensejou a restrição e, ainda, o dossiê consolidado que comprovam a inclusão do impedimento, são indicativos da verossimilhança das alegações e da boa-fé do impetrante.

Nesse diapasão, em virtude da presença da ocorrência de supostos crimes de estelionato, a Autoridade coatora lançou a restrição/impedimento administrativo de circulação, até que todos os fatos controversos pudessem ser devidamente elucidados no âmbito da investigação policial. Pois bem:

A restrição administrativa, lançada no prontuário de veículo, objeto de suposto crime, assemelha-se à apreensão do bem, pois restringe, ainda que parcialmente, as faculdades inerentes ao direito de propriedade e, portanto, os referidos regramentos devem ser observados.

[...]

Com efeito, embora seja legítima a restrição de objetos que interessem à investigação criminal, tal medida limitativa do direito à propriedade deve ser proporcional e não deve privar o proprietário, de forma indefinida, do regular uso de seu bem.

Quanto ao direito líquido e certo invocado, é importante registrar inicialmente que a restituição de coisas apreendidas no curso de investigações policiais ou ações penais condiciona-se à demonstração dos seguintes requisitos: a) da comprovação da propriedade do bem (art. 120, “caput”, do CPP) e da origem lícita dele (o que afasta a pena de perdimento prevista no art. 91, II, do CP); b) da desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória - situação que não exige a origem ilícita do bem (art. 140 do CPP); e c) da ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP). (AGRG no AREsp n. 2.037.110/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022).

In casu, o impetrante demonstrou que o veículo, de sua propriedade, fora adquirido em 09.05.2023, após o regular procedimento de transferência para o seu nome como comprador com vistoria veicular realizada pelo DETRAN, obedecendo resolução do CONTRAN, onde faz uso no trabalho, sendo este instrumento da sua única fonte de renda como motorista profissional.

Comprovou, ainda, que o veículo não pertencia a vítima qualificada no Boletim Unificado n° 51191790 - Marcos Vinícius Pinto Beiriz Soares quando da aquisição pelo impetrante e os cheques, acostados no inquérito policial n° 151/2023 são da empresa ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS.

Portanto, a princípio, nada justifica a permanência do impedimento administrativo, tendo em vista que a documentação apresentada demonstra ser o impetrante o legítimo proprietário do veículo, que está em sua posse, sob pena de privação do exercício das faculdades inerentes ao direito de propriedade previstos no art. 5º da CF e no art. 1.228 do Código Civil.
”

Historicamente,
S.R. VEICULOS LTDA
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
em face de ato supostamente coator praticado pelo Sr.
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE PIÚMA
concernente na inserção de impedimento de transferência e circulação, no sistema DETRAN/ES quanto ao veículo POY 0A01-RENAVAM 01249688890- MARCA/MODELO 244141-I VOLVO XC90 T8 MOMENTUM - FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021, de propriedade da ora Recorrida.

Sustentou em sua Inicial que,
“utiliza o veículo para as atividades inerentes a empresa e, após tentativa de venda do veículo e consulta ao DETRAN/ES, foi surpreendida com os registros de impedimento por furto/roubo”
decorrente do Inquérito Policial nº 151/2023.

Afirma, nesse sentido, que:
(I)

“o veículo objeto do impedimento por suposto crime de estelionato (furto/roubo) foi adquirido pela IMPETRANTE em 01/fevereiro/2023, tendo sido realizado o regular procedimento de transferência para o nome da IMPETRANTE como compradora, após vistoria veicular realizada pelo DETRAN/ES, obedecendo resolução do CONTRAN”;
(II)

“o Boletim Unificado nº 51191790, que deu origem ao inquérito policial nº 151/2023 — IP. Portaria 0051191790.23.05.0027.24.171, sequer menciona a participação da IMPETRANTE nos fatos ali declinados”;
(III)
“o Boletim Unificado nº 51191790 foi registrado em 17/maio/2023, e o inquérito policial nº 151/2023 — IP. Portaria 0051191790.23.05.0027.24.171 instaurado em 25/maio/2023; portanto, após a transferência do veículo para a IMPETRANTE que, frisa-se, ocorreu em 01/fevereiro/2023, com a devida vistoria veicular exigida DETRAN/ES”;
(IV)
“o veículo não pertencia a vítima qualificada no Boletim Unificado nº 51191790 — Marcos Vinicius Pinto Beiriz Soares quando da aquisição pela IMPETRANTE”.

Conforme relatado, em sede de tutela de urgência, o Magistrado de Primeiro Grau concedeu parcialmente a medida liminar para alterar a restrição de impedimento por por furto e roubo para a restrição de transferência, por entender que a Empresa Recorrida comprovou ter adquirido o veículo de boa-fé anteriormente à lavratura do Boletim Unificado que deu oriem ao Inquérito Policial nº 151/2023, que investiga a prática de crime de estelionato por Paulo Ricardo Belinca.

A propósito da matéria objeto de controvérsia, não se pode olvidar que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e de veracidade, de modo que a inserção de restrição em prontuário de veículo automotor imposta por Autoridade Policial no esteio de investigação criminal consubstancia medida acautelatória voltada a garantir a eficácia do Inquérito Policial, prevenindo que terceiros venham a ser lesados durante o
iter
da persecução penal.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é firme no sentido de ser devida a restrição administrativa imposta a veículo quando há indícios da prática de crime de estelionato na venda do bem,
verbatim:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL . NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO.
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA SOBRE VEÍCULO. INVESTIGAÇÃO DE ESTELIONATO . ALEGADA AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
SEGURANÇA DENEGADA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial e denegou a segurança no mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado de Polícia de Muriaé, consubstanciado na inserção de restrição administrativa de "bloqueio de estelionato" em veículo adquirido pela impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que indeferiu a petição inicial; (ii) estabelecer se a autoridade impetrada agiu ilegalmente ao lançar bloqueio administrativo por suspeita de estelionato em veículo adquirido pela impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É descabido o indeferimento da inicial do mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo, quando a análise adentra o mérito da impetração . 4. Estando a causa madura para julgamento, cabível a aplicação analógica do regramento previsto no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, permitindo ao tribunal o julgamento do mérito da ação, sem necessidade de retorno ao juízo de origem
. 5. Encontrando-se o veículo adquirido pela impetrante vinculado a inquérito civil que apura o delito de estelionato, inexiste direito líquido e certo à retirada da restrição administrativa lançada pela autoridade impetrada. A medida, além de legítima, mostra-se razoável a fim de resguardar terceiros, evitando-se a ampliação da cadeia de adquirentes e eventual majoração dos danos apurados.
6 . Ausência de elementos suficientes para se concluir pela ilegalidade do ato impugnado, sendo certo que a ação mandamental não admite fase instrutória para melhor esclarecimento dos fatos. IV. DISPOSITIVO 7. Sentença cassada e , nos termos do art . 1.013, § 3º, I, do CPC, denegada a segurança. Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, arts . 6º, § 5º e 10; CPC, arts. 485 e 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1 .0000.23.264228-0/001, Rel. Des . Luís Carlos Gambogi, j. 22.02.2024; TJMG, Apelação Cível 1 .0024.11.199186-5/001, Rel. Des . Áurea Brasil, j. 23.05.2013; TJMG, Apelação Cível 1 .0000.22.171143-5/002, Rel. Des . Manoel dos Reis Morais, j. 05.06.2024; TJMG, Apelação Cível 1 .0000.20.559194-4/001, Rel. Des . Kildare Carvalho, j. 06.05.2021 .(
TJ-MG
- Apelação Cível: 50130890920238130439, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 24/07/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2025).

EMENTA:
Inquérito policial. Crimes de estelionato. Apelação em Mandado de Segurança.
Sentença de indeferimento de pedido de baixa de restrição administrativa (bloqueio de estelionato) .
Recurso desprovido. I. Caso em Exame. 1 . Recurso de apelação interposto por Antônio Carlos Benetão contra sentença que denegou a segurança e indeferiu pedido de baixa de restrição administrativa sobre motocicleta adquirida, devido a bloqueio por estelionato relacionado ao vendedor Wesley Silva. II. Questão em Discussão.
2 . A questão em discussão consiste em determinar se há direito líquido e certo para levantamento da restrição administrativa imposta sobre o veículo, considerando a investigação de estelionato envolvendo o vendedor. III. Razões de Decidir. 3 . A decisão que denegou a segurança foi correta, pois não há evidências do direito líquido e certo alegado pelo apelante. 4. A manutenção da restrição é necessária até que se esclareça o grau de envolvimento do vendedor nos crimes de estelionato, evitando prejuízos a terceiros.
IV . Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A restrição administrativa deve ser mantida até a conclusão das investigações sobre o estelionato. 2. Não há conduta ilegal por parte da autoridade impetrada, sendo prematuro o levantamento da constrição administrativa do bem.(
TJ-SP
- Apelação Criminal: 10436530220258260053 São Paulo, Relator.: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 18/03/2026, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/03/2026).

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VEÍCULO. OBJETO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL . CRIME DE ESTELIONATO. DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9 .099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação dos réus à obrigação de fazer a liberação de restrição administrativa incidente sobre veículo. Recurso da autora visando a procedência dos pedidos . 2 - Restrição Administrativa. Transferência de Veículo. Investigação Criminal. Os documentos anexados ao processo demonstram que a imposição de restrição administrativa sobre o veículo foi determinada por autoridade policial, no bojo de investigação criminal (ID . 31324106, 31325410 - Pág. 27), após intimação da autora para que apresentasse o bem na Delegacia de Polícia, o que não foi feito. A autarquia de trânsito não tem discricionaridade em relação às medidas cautelares tomadas no âmbito da investigação criminal (art. 282 do CPP) . Ademais,
é legítimo o ato da autoridade policial de solicitar o registro de restrição administrativa sobre o veículo sobre o qual resta dúvidas acerca da propriedade, uma vez que objeto de fraude no chamado “Golpe da OLX”. Precedentes (Acórdão 994008, 20160110948268APR, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/2/2017), (Acórdão 1048722, 20160110703236APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/9/2017). Incabível, portanto, a determinação de liberação da restrição, enquanto pendente o trânsito em julgado da ação criminal ou quando não mais interessarem ao processo (art. 118 CPP). Eventual discussão sobre a necessidade das medidas há de ser discutida no âmbito do processo criminal e dos incidentes que lhes são próprios. Assim, não restou demonstrada ilegalidade na atuação da ré. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
3 - Recurso conhecido, mas não provido . Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. (
TJ-DF
07025246820218070018 DF 0702524-68.2021.8 .07.0018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/02/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/03/2022).

In casu,
ao examinar os autos do Processo originário (Mandado de Segurança nº 0000532-80.2023.8.08.0062), infere-se que a Empresa Recorrida,
S.R. VEICULOS LTDA,
adquiriu o veículo POY 0A01- RENAVAM 01249688890 - MARCA/MODELO 244141–I, VOLVO XC90 T8 MOMENTUM- FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021 de
PAULO RICARDO BENINCA, investigado nos autos do Inquérito Policial nº 151/2023 pela prática de estelionato envolvendo 8 (oito) veículos, dentre os quais o automóvel objeto desta lide, e um jetski
.

A propósito, em análise ao
Relatório Final de Inquérito Policial nº 151/2023,
verifica-se
menção à Empresa Recorrida
, em situação que configura indício de fraude e falsidade documental, porquanto informou nos autos do Inquérito Policial que realizou a compra do veículo pelo valor de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), enquanto a quantia declarada ao DETRAN/ES pela venda do bem foi R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais),
verbatim:

“Ouvido o suposto comprador de um dos veículos produtos dos crimes aqui apurados, o Volvo placas POY0A01, este declarou que comprou o veículo num total de R$: 295,000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais) , sendo que deu cento e dez mil em dinheiro no pix, e um Fiat Touro no valor de cento e dez mil, totalizando duzentos e noventa e cinco mil reais. Ocorre que, conforme se verifica no documento de folhas 135 do presente caderno, o valor declarado de venda do veículo ao Detran fora de trezentos e trinta mil reais, deixando claro a existência de fraude e indícios de falsidade documental, razão pela qual PLEITEIO, neste ato, que o Ministério Público envie cópia dos autos ao Município de Guarapari para apurar possível crime de falsidade documental no ato de preenchimento do referido documento”.

Nesse contexto,
estando o veículo objeto da presente demanda vinculado a Inquérito Policial que apura o delito de estelionato, inclusive, com possível existência de fraude e falsidade documental envolvendo a Empresa Recorrida, que adquiriu o veículo, merece amparo a pretensão recursal no sentido de manter a restrição imposta pela Autoridade Policial
.

Em assim sendo, em juízo de cognição sumária, evidencia-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) concernente na escorreita atuação da Autoridade Policial ao determinar a restrição administrativa do bem, aliada ao irrefutável risco de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
), materializado na iminente possibilidade de transferência do veículo
sub judice
a terceiros, esvaziando por completo a eficácia da apreensão investigatória.

Isto posto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da Decisão recorrida, determinando a manutenção da restrição administrativa incidente sobre o veículo automotor objeto da controvérsia (VOLVO XC90 T8 MOMENTUM, Placa POY0A01), nos termos da fundamentação retro aduzida.

Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Primeiro Grau para ciência e cumprimento do decisum.

Intime-se a parte a parte Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar Contrarrazões no prazo legal.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito,
a pretensão recursal merece acolhimento
.

Isso porque o veículo automotor objeto da lide encontra-se diretamente vinculado a um Inquérito Policial que apura a prática do crime de estelionato, tendo o Relatório final da referida Investigação Policial apontado a existência de indícios de fraude e de falsidade documental envolvendo a própria Empresa ora Recorrida, em virtude de contradições expressivas entre o valor de compra alegado e a quantia formalmente declarada ao DETRAN/ES.

Nesse contexto, a manutenção integral do impedimento administrativo lançado pela Autoridade Policial revela-se escorreita não apenas para garantir a eficácia da investigação criminal em curso, mas também para afastar o risco de lesão grave e de difícil reparação materializado na iminente possibilidade de transferência do bem
sub judice
a terceiros de boa-fé, o que esvaziaria por completo o propósito da persecução penal.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.